Tribunal: TJMT
Processo: 1025852-23.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025852-23.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CELIA MARIA DA SILVA PORTO GOMES - CPF: 807.585.767-49 (RECORRENTE), SEBASTIAO PORTO GOMES NETO - CPF: 133.912.057-76 (ADVOGADO), SEBASTIAO PORTO GOMES FILHO - CPF: 736.403.957-00 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1025852-23.2023.8.11.0001.

Origem:
4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT
.

Embargante(s):
CELIA MARIA DA SILVA PORTO GOMES E SEBASTIÃO PORTO GOMES FILHO.

Embargada(s):
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– OMISSÃO
EVIDENCIADA –
TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO –AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO E DE REACOMODAÇÃO DOS PASSAGEIROS EM OUTRO VOO, CULMINANDO NA PERDA DO VELÓRIO E SEPULTAMENTO DE ENTE QUERIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO -
EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Cuiabá (MT), 20 de fevereiro de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios movidos por
Celia Maria da Silva Porto Gomes e Sebastião Porto Gomes Filho
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu dos recursos interpostos pelas partes e negou-lhes provimento, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Sustentam os embargantes a ocorrência de omissão na decisão embargada, no que concerne ao fato de que a passagem aérea foi adquirida para o comparecimento dos autores ao
velório e sepultamento
de ente querido, o que restou frustrado por culpa da empresa demandada.

Ao final, requerem a alteração do julgado, a fim de que seja majorado o valor da indenização por danos morais de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
para o montante de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte embargada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Na esteira da jurisprudência do C. STJ, cabem embargos de declaração para os fins ordinários – sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e, em
caráter excepcional
, para adequar o julgamento à orientação firmada no julgamento de recursos repetitivos ou
superação de premissa equivocada
(STJ - EDcl no REsp: 1693678 RS 2017/0179562-6, Segunda Turma, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Julgamento: 13/03/2018, DJe 13/11/2018).

Compulsando os autos, vê-se a ocorrência de omissão no julgado,
no que concerne ao fato de que a passagem aérea foi adquirida para o comparecimento dos autores ao
velório e sepultamento
de ente querido.

Segundo consta na petição inicial, os autores adquiriram passagens aéreas da reclamada, a fim de viajar de Maringá/PR ao Rio de Janeiro/RJ, com escala em Campinas/SP, no dia
06/02/2023
,
para o velório e sepultamento da Sra. Nely Cardozo da Silva, genitora da autora e sogra do reclamante.

No entanto,
ao desembarcarem na cidade de Campinas/SP, foram surpreendidos com o cancelamento do voo para o Rio de Janeiro/RJ,
sem notificação prévia e sem a devida reacomodação em outro voo, impedindo os autores de se despedirem de ente querido
.

Logo
, entendo que os danos morais restaram configurados,
eis que os embargantes foram submetidos a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela embargada,
consistente

no cancelamento do voo contratado, sem prévia notificação e sem a devida reacomodação dos passageiros em outro voo
,
culminando na perda do
velório e sepultamento
de ente querido
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO –
CANCELAMENTO DE VOO
–PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO – INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE –
MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS
- RESPONSABILIDADE DA PRESTADORA DE SERVIÇO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que: O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos.

2.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito
.

3.
Quantum indenizatório
fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais)
que merece a devida majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais), de forma a adequar-se aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
.

4. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.

(TJMT - N.U 1052161-18.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023) (grifei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR.
CANCELAMENTO DE VOO
. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECLAMO DA COMPANHIA AÉREA. ALEGAÇÃO DE READEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA PELO PODER PÚBLICO. EXCLUDENTE INVIÁVEL. PROBLEMA INSERTO NOS RISCOS DA PRÓPRIA ATIVIDADE ECONÔMICA. PREVISIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
CANCELAMENTO DO VOO DE CONEXÃO QUE CULMINOU NA PERDA DO VELÓRIO E ENTERRO DE ENTE QUERIDO
, PAI DE UMA DAS CONSUMIDORAS, E EX-MARIDO DA OUTRA. DANOS MORAIS INCONTESTÁVEIS. RECURSOS DAS PARTES. QUANTUM REPARATÓRIO.
ARBITRAMENTO DO VALOR QUE DEVE OBEDECER AOS DITAMES DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SITUAÇÃO CONCRETA DE INTENSO SOFRIMENTO. MAJORAÇÃO QUE SE IMPÕE
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO, E, DAS DEMANDANTES, PROVIDO.

"O atraso e o cancelamento de voo, quando não há comprovação de justificativa plausível determinada por condições climáticas adversas ou por impedimento determinado por terceiro, sujeita a companhia aérea à indenização dos danos sofridos por passageiros que, não tendo viajado na data prevista, perderam seus compromissos, sejam eles de ordem pessoal, patrimonial ou profissional." (Apelação Cível n. 2012.023928-2, rel. Des. Jaime Ramos, j. 03/05/2012).

A readequação de malha aérea é fato intrínseco ao risco do serviço prestado pela companhia de aviação, e, portanto, não se sustenta como excludente de responsabilização.

"A indenização deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento indevido, considerando que se recomenda que o arbitramento deva operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte empresarial das partes, às suas atividades comerciais e, ainda, ao valor do negócio, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida, notadamente à situação econômica atual e as peculiaridades de cada caso." (STJ, REsp n. 171.084, 4ª Turma, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira).

Sopesando-se as particularidades que envolvem o caso em apreço, em especial a gravíssima circunstância de as requerentes terem sido obstadas de participar do velório e enterro do respectivo pai e ex-marido, denota-se que o quantum fixado em primeiro grau não corresponde ao que este Colegiado tem entendido como razoável e adequado, motivo pelo qual se majora a verba reparatória por danos morais ao patamar de R$ 12.000,00 (doze mil reais) para cada qual das autoras
, corrigidos conforme sentença, quantia que se afigura suficiente e respeita o teto do artigo 3º, inciso I, da Lei 9.099/95.
(TJSC, Recurso Inominado n. 0303148-81.2014.8.24.0075, de Tubarão, rel. Débora Driwin Rieger Zanini, Quarta Turma de Recursos - Criciúma, j. 03-05-2016). (grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Na situação em exame, entendo que o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, a título de
danos morais
, deve ser
majorado para

R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada reclamante
, totalizando a quantia de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
,
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina.

Por tais razões, preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço e
acolho
os presentes embargos declaratórios,
e, atribuindo efeito modificativo ao julgado,
dou parcial provimento
ao recurso interposto pelos reclamantes para
majorar
o montante indenizatório para o valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
a título de danos morais
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

No mais, persiste o acórdão como lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024